Tribunal: TJES
Processo: 5002630-18.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002630-18.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA ANDRADE BERTOCCHI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002630-18.2019.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: VERA LUCIA ANDRADE BERTOCCHI

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida em ID 6199253, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para declarar a inexistência do débito do TOI apenas sobre o período anterior a 21/05/2018 E julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto em razão da ausência de juntada do TOI que demonstra a apuração dos valores devidos pela autora.”

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente todos os pedidos autorais.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL

A recorrente requer que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial porque a autora não concorda com os valores referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”) lavrado pela recorrente.

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova pericial.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 6199253 que:

“[...] Afirma a requerente que é titular da unidade consumidora nº 1174109 desde maio/2019 e percebeu que as contas desde então mais do que triplicaram. Aduz que procurou a ré para saber a razão para o aumento, pois o imóvel em questão é comercial, que permanece aberto apenas após as 17h 30 e é guarnecido com 2 freezeres, uma TV de 14 polegadas, um ventilador de teto, uma estufa pequena e um balcão expositor. Relata que o imóvel estava locado para terceira até maio/2018 e teve a energia cortada a pedido da própria requerente, mas após maio/2019 foi locado a nova inquilina, quando soube-se da existência de débitos pelo período em que não deveria haver fornecimento de energia elétrica. Narra que a troca de titularidade foi recusada sob a alegação de suspeita de irregularidade. Declara que pediu da ré uma vistoria no relógio e pela ré foi dito que havia irregularidade que só é possível através de interferência humana. Reclama da cobrança de diferença de consumo. Requer a troca de titularidade da unidade consumidora, a declaração da inexistência dos débitos impugnados, indenização por danos morais e a restituição em dobro das cobranças indevidas. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O recorrente alega a presunção de legalidade do
Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”) nº 3411189 e que o período da medição (24/01/2017 a 20/05/2019) resultou no valor de R$ 6.992,65.

Entretanto, da análise dos autos, vê-se que a autora não utilizou os serviços da recorrente no período de 24/01/2017 a 21/05/2018, pois o imóvel estava alugado para terceiro.

Nesse sentido,
é amplamente sabido que a obrigação consequente de fornecimento de energia elétrica é pessoal, e não real
propter rem.
Logo, se a autora não utilizou os serviços neste período, não tem nenhuma obrigação.

Corroborando, o juízo
a quo
, acertadamente afirmou na r. sentença:

Contudo deve o valor apurado pelo consumo irregular ser cobrado de quem efetivamente utilizou, por ser uma obrigação pessoal.

O cerne da questão restringe-se à definição da natureza da obrigação proveniente do fornecimento de energia elétrica. Se propter rem, o dever de manter adimplidas as faturas é do proprietário do imóvel; se pessoal, de quem efetivamente usufruiu o serviço prestado.

Os Tribunais Pátrios já se decidiram de que nos casos como o dos autos, trata-se de obrigação pessoal, de quem efetivamente usufruiu do serviço. Nesse sentido:

Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DAS CONTAS DE CONSUMO E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. USUÁRIO ANTERIOR INADIMPLENTE. POSSUIDORA ATUAL DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SERVIÇO REMUNERADO POR TARIFA. CARÁTER PESSOAL. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DAS FATURAS DE CONSUMO. EXIGÊNCIAS DE PAGAMENTO DO DÉBITO DE USUÁRIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROPÓSITOS DA REPARAÇÃO. FINALIDADE ATINGIDA. A obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica é gerada pelo efetivo consumo, pelo que não constitui obrigação propter rem. Tratase, portanto de obrigação de cunho pessoal, vinculada à relação de consumo existente entre a prestadora e o usuário, pelo que só pode ser satisfeita por quem dela se beneficiou. [...] (grifo nosso). (TJ-SP – AC: 10023931320198260066 SP 10023936-13.2019.8.26.0066, Relator Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/01/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020).

Isto posto, inexiste o débito, para a autora, anterior ao dia 21/05/2018, tendo em vista que terceiro estava usufruindo dos serviços da recorrente.

Com relação ao pedido contraposto, o recorrente em sua contestação requer o pagamento de R$1.765,86, valor este apurado na medição. Porém, após, apresenta outro valor, muito maior que o primeiro, qual seja: R$ 6.992,65.

Além do mais, como bem observou a MM. juíza sentenciante:

“[...]
A divergência entre os documentos em questão e a ausência de juntada de TOI completo com a indicação discriminada dos valores apurados mensalmente de sorte a somar o montante exato exigido na contestação inviabilizam a procedência do pedido contraposto, pois é ônus da ré fundamentar seus pedidos com as provas adequadas.
[...]”

Assim, diante da ausência de prova robusta e da divergência demonstrada entre os documentos,
indefiro o pedido contraposto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)